Tribunal: TJPA
Processo: 0083955-73.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083955-73.2008.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, HSBC BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO, HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., HSBC BANK PLC - HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marituba contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico é suficiente para iniciar o prazo recursal da Fazenda Pública ou se é necessária a intimação pessoal por meio eletrônico; (ii) estabelecer se é cabível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, observado o limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal da Fazenda Pública deve ocorrer por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, não se confundindo com a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, que não supre a exigência legal de intimação pessoal.

4.

A intimação por meio eletrônico é válida como intimação pessoal quando realizada dentro do sistema eletrônico com acesso à íntegra dos autos pelo procurador, nos termos do art. 19, §1º, da Resolução CNJ nº 185/2013.

5.

Constatou-se que a ciência da intimação eletrônica pelo Município de Marituba ocorreu em 03/06/2022, iniciando-se o prazo recursal em 06/06/2022, sendo o recurso de apelação protocolado em 28/07/2022, dentro do prazo legal de 30 dias úteis, considerando a suspensão de prazos e feriados ocorridos no período.

6.

De acordo com a tese fixada pelo STJ no Tema 587, é admissível a fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, desde que respeitado o limite de 20% previsto em lei.

7.

No caso concreto, os honorários fixados foram de 10% na execução fiscal e 10% nos embargos, totalizando 20%, sem ultrapassar o limite legal, razão pela qual não há interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Agravo interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 183, caput e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 2º; Resolução CNJ nº 185/2013, arts. 3º, VI, e 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/02/2019 (Tema 587); STJ, AgInt no AREsp 2.431.700/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29/04/2024, DJe 07/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04/08/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra HSBC BANK BRASIL S/A — BANCO MÚLTIPLO e OUTROS, diante da decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo agravante, sob o fundamento de intempestividade, com a seguinte conclusão:

Examinando autos eletrônicos, verifica-se que a sentença objeto da apelação foi devidamente pública em diário oficial no dia 21.10.2021 (quinta-feira), tendo até o dia 10.12.2021 (sexta-feira) para o Município Apelante interpôs recurso, contudo, somente protocolou o apelo no dia 28.07.2022 (quinta-feira), quando já havia decorrido mais de 06 meses do prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis. (...)

Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015 NÃO CONHEÇO do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade.

Em razões recursais, o Município alega, em síntese, que: (i) a decisão monocrática está equivocada ao considerar a publicação em Diário Oficial como marco temporal para início do prazo recursal, desconsiderando a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC; (ii) conforme consta na aba "EXPEDIENTES" do sistema PJe, o Município tomou ciência da decisão em 03/06/2022, tendo início o prazo em 06/06/2022, com suspensão entre 30/06/2022 e 08/07/2022 por manutenção do sistema conforme Portaria nº 2189/2022-GP/TJE, e término em 28/07/2022, data em que foi protocolado o recurso; (iii) no mérito, aponta que a condenação em honorários advocatícios, somando-se os percentuais fixados na execução fiscal (15%) e nos embargos à execução (10%), totaliza 25%, ultrapassando o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A questão central diz respeito ao marco inicial da contagem do prazo recursal para a Fazenda Pública, especificamente se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico seria suficiente para iniciar a contagem do prazo ou se seria necessária a intimação pessoal do ente público.

O art. 183 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seu art. 4º, § 2º, que "a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal."

A Resolução nº 185/2013 do CNJ, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico, ao definir o sentido da expressão "meio eletrônico" em seu art. 3º, inciso VI, dispõe que meio eletrônico é o "ambiente de armazenamento ou tráfego de informações digitais". E ainda, em seu art. 19, § 1º, estabelece que "as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais".

Portanto, a interpretação sistemática das normas permite concluir que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico não se confunde com a intimação por meio eletrônico prevista no art. 183, § 1º, do CPC.

A intimação pessoal por meio eletrônico ocorre quando a comunicação é diretamente enviada ao procurador com acesso à íntegra dos autos digitais, permitindo a ciência inequívoca do ato processual.

No caso em análise, verifica-se que a intimação eletrônica do Município de Marituba ocorreu em 24/05/2022, com registro de ciência em 03/06/2022, iniciando-se o prazo em 06/06/2022. Considerando o prazo em dobro de 30 dias úteis, a suspensão ocorrida entre 30/06/2022 e 08/07/2022 por manutenção do sistema PJe (Portaria nº 2189/2022-GP/TJE), bem como o feriado de Corpus Christi (16/06/2022) e o ponto facultativo (17/06/2022), o prazo final se deu em 28/07/2022, data em que foi protocolado o recurso de apelação.

Portanto, a apelação era tempestiva.

DO MÉRITO RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Superior Tribunal de Justiça (Tema 587) possui entendimento consolidado no sentido de que é possível a cumulação de honorários advocatícios fixados em execução fiscal e nos respectivos embargos, por constituírem ações autônomas, devendo-se observar, entretanto, o limite máximo de 20% na soma das duas verbas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MULTA AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM AMBAS DEMANDAS. POSSIBILIDADE. TEMA 587 DO STJ. OBSERVÂNCIA. 1.Conforme tese firmada em sede de Recurso Repetitivo (Tema 587 do STJ), "[o]s embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art . 20 do CPC/1973" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min . MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019). 2.
Caso em que a Corte estadual, a despeito de reconhecer a natureza autônoma da ação incidental ao feito executivo, reputou "incabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, haja vista que sua extinção decorreu, justamente, do acolhimento dos embargos do devedor, nos quais houve fixação da verba honorária sucumbencial de 10% do valor atualizado da execução fiscal."
3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2431700 SP 2023/0282766-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

No caso em análise, verifica-se que o Juízo de primeiro grau fixou honorários advocatícios de 10% na execução fiscal, conforme se verifica da sentença dos embargos de declaração proferida nos autos de nº 0083955-25.2008.814.0133 e em 10% nos embargos à execução, conforme sentença proferida em embargos de declaração 0023743-18.2009.814.0133 totalizando 20%, o que não ultrapassa o limite legal de 20%. Portanto, ausente o interesse recursal

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, por ausência de interesse recursal.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2025